Tribunal: TJES
Processo: 5015298-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015298-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELO MILTON DA ROCHA CASSOTTI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO CONTRA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ESQUIZOFRENIA. LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS DEMONSTRADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Ângelo Milton da Rocha Cassotti contra decisão do juízo da Vara da Fazenda Pública de Vila Velha, que indeferiu pedido de internação compulsória para tratamento contra dependência química e esquizofrenia, com base em laudo médico que aponta riscos à saúde do agravante e à segurança de sua família. Pleiteia-se a reforma da decisão, com pedido de tutela de urgência para a imediata internação em centro especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da tutela de urgência desconsiderou os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a demonstração de probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação para concessão de tutela de urgência.

4. O laudo médico apresentado comprova a gravidade da situação de saúde do agravante e a necessidade de internação compulsória, evidenciando o
fumus boni iuris
.

5. O risco à segurança do agravante e de sua família, associado à falta de tratamento adequado, caracteriza o
periculum in mora
.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à possibilidade de internação compulsória diante de situações que envolvem risco à saúde e integridade física do paciente e terceiros, desde que respaldada por laudo médico circunstanciado.

7. A medida requerida é proporcional, considerando-se a necessidade de preservação do direito fundamental à saúde e à vida do agravante.

8. O caráter temporário e a possibilidade de revisão da medida afastam a irreversibilidade da decisão, sendo adequada sua adoção para a proteção do bem jurídico maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, conforme art. 300 do CPC. 2. A internação compulsória pode ser determinada mediante laudo médico circunstanciado que comprove risco à saúde e à segurança do paciente ou terceiros. 3. O caráter temporário e a revisão constante da medida garantem sua adequação e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; Lei nº 10.216/2001, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 24.197/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04.05.2010; TJES, AI nº 35149005957, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 06.04.2015; TJES, AI nº 12129003120, Rel. Des. Roberto da Fonseca Araújo, j. 26.03.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015298-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELO MILTON DA ROCHA CASSOTTI
Advogado do(a) AGRAVANTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Ângelo Milton da Rocha Cassotti com pedido de tutela de urgência, pleiteando a reforma da decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Vila Velha, que indeferiu o pedido de internação compulsória do agravante, para tratamento contra dependência química e esquizofrenia.

O agravante, em suas razões, sustenta que a decisão de indeferimento foi desarrazoada, por não considerar a gravidade da situação de saúde, tendo o laudo médico apresentado fundamentos suficientes para justificar a medida extrema de internação compulsória.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

A jurisprudência predominante no âmbito do c. STJ orienta no sentido de que “
[...] a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.[...]
”.

No mesmo caminho, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º,
caput
, e § 1º:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e
no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Do exame dos argumentos ventilados pelo agravante, assim como dos documentos até então juntados, verifico que há presença da razoabilidade do direito alegado
,
tendo em vista que, o laudo médico apresentada pela parte contrária, com fulcro no art. 6º, da Lei nº 10.2016/01, aponta a necessidade de internação do paciente, condição que tem colocado a sua vida e de sua família em risco.

Esse também foi o entendimento manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em diversas oportunidades, vejamos:

“Não há de se acolher a tese de indeferimento da medida por inexistência de laudo médico circunstanciado, levantada pelo Estado, quando a necessidade tratamento pleiteado veio devidamente comprovada por atestado médico, sendo que a prova se destina ao julgador e cabe a ele direcionar a atividade cognitiva, respeitando obviamente os direitos e garantias processuais das partes. 2. Tratando-se de pessoa USUÁRIA DE DROGAS, é cabível pedir aos entes públicos a sua internação compulsória e o fornecimento do tratamento de que necessita, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida. 3. Os entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o tratamento de pessoa cuja família não tem condições de custear. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35149005957, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 15/04/2015)

“Havendo laudo médico atestando a necessidade de internação, acolhida a manifestação sob os verbetes do art. 273 do Código de Processo Civil, atinente a verossimilhança da alegação e acrescido da inexistência do perigo inverso bem como na revogabilidade da medida, impõe-se a internação do paciente até a providência ultimada pelo artigo 6º da lei 10.216/01, conforme dispõe o decreto-lei 891/38. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12129003120, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/03/2013, Data da Publicação no Diário: 05/04/2013)

Acerca do
periculum in mora
, a situação precária e de risco em que se encontra o agravante, além do referido laudo médico, também pode ser constatada do exame das imagens anexadas aos autos. Outrossim, também pode ser corroborada a tese do agravante do exame do boletim de ocorrência feito por sua genitora.

Acerca da irreversibilidade da medida, em razão do bem da vida ora tutelado permitida é a relativização de tal requisito, especialmente pela ponderação dos valores em questão. Soma-se a isso que a internação é por tempo determinado, cuja alteração de entendimento ou da situação fática importará na revogação da medida.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, reafirmando os termos da liminar concedida, determinar que os agravados providenciem a imediata internação do agravante em centro de tratamento especializado na rede pública de saúde, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015298-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ÂNGELO MILTON DA ROCHA CASSOTTI

AGRAVADOS
: MUNICIPIO DE VILA VELHA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir do Eminente Desembargador Relator.

Verifica-se que o agravante almeja a internação compulsória, sustentando a desnecessidade de pedido administrativo prévio.

Entretanto, em uma breve análise da decisão recorrida, constata-se que o juízo
a quo
, de forma escorreita, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos seguintes termos:

[...] No caso dos autos, a autora não se desincumbiu de demonstrar o esgotamento do tratamento ambulatorial, para justificar o pleito de internação do paciente.

Ademais, o primeiro laudo médico anexado aos autos foi com mais de sete meses de antecedência em relação à data de propositura da presente demanda, tendo o Núcleo de Assessoramento Técnico se manifestado de forma contrária ao deferimento do pedido de tutela de urgência, ao registrar que “no relatório médico acostado ao processo não há descrição do estado mental atual do paciente e os critérios utilizados para solicitar a internação” e “que não há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação do procedimento pleiteado em regime de urgência”.

Sendo assim, a parte demandante foi intimada e apresentou novo laudo médico, emitido exclusivamente com base nas informações prestadas pela genitora do paciente, sem que tenha ocorrido o exame direto pelo médico assistente.

Mais uma vez o NAT manifestou-se contrariamente ao deferimento da medida, ao consignar que “não há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação pleiteada com base exclusiva nos dados apresentados”.

O tratamento preferencial contra o vício em drogas deve ser o extra-hospitalar, disponível na rede assistencial, e somente em caso de insucesso desta via, deve-se buscar a internação, dentro da perspectiva de adoção progressiva de medidas, sem que a mais drástica e dispendiosa seja a primeira alternativa adotada.

Assim, em que pese a relevância do direito invocado na petição inicial, entendo, em juízo de cognição sumária, que a parte autora não demonstrou a ineficácia das medidas terapêuticas extra-hospitalares colocadas à sua disposição que justificasse o pleito, devendo primeiro, buscar tratamento no CAPS AD.

Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de antecipação de tutela. [...]

Destaco, inicialmente, que a Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

E, conforme dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/2001 a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

Assim sendo, a internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

Na hipótese ora analisada, examinando os documentos colacionados aos autos de origem, observo que os laudos carreados à exordial não demonstram (id. 21749291 e 23439826), de forma contundente, a necessidade de aplicação de medida tão drástica, vejamos:

Laudo 1 (id. 21749291)
:

Psicótico crônico: usuário compulsivo de múltiplas drogas, ameaças de morte à mãe idosa com quem mora, furtos frequentes, discurso delirante, perda [...] significativa, estando a maior parte do tempo em rua. É risco a si e a sua mãe. Necessita internação de forma urgente (sic). Uso atual e irregular da risperidona.

Laudo 2 (id. 23439826)
:

Declaro para fins jurídicos que ÂNGELO MILTON DA ROCHA CASSOTTI RG 1.393.196 ES encontra-se acometido por doença psiquiátrica CID 10 F 20.0 (esquizofrenia paranoide), doença crônica e incurável que além de alteração da percepção a maioria dos pacientes perdem a capacidade de entendimento e de determinação. O paciente supra citado ainda encontra-se acometido por transtorno por uso de múltiplas drogas CID 10 F 19.2, por estes motivos necessita de internação hospitalar por um período prolongado para estabilização da doença de base, desintoxicação e ajuste dos psicofármacos. Conforme relatos da mãe o paciente encontra-se agressivo, insone, agitado e furtando bens, utensílios, gêneros alimentícios para fazer uso de substâncias lícitas e ilícitas.

Depreende-se da transcrição acima que não indicação de tratamentos anteriores realizados, o histórico dos fármacos e o insucesso de outras medidas extra hospitalares que justifiquem a internação compulsória, ressaindo claro que a medida determinada deve ser concedida em última alternativa, após o esgotamento de outros tratamentos.

No mesmo sentido, o Núcleo de Assessoramento Técnico deste E. TJES apresentou pareceres desfavoráveis à internação compulsória do recorrente por ausência de “elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação pleiteada com base exclusiva nos dados apresentados” (id. 23786251).

Sobre a questão, constam no Parecer do id. 22594029 as seguintes opções disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde para tratamento de dependência química:

O tratamento de dependência química no SUS, atualmente, é realizado através de uma rede de cuidados envolvendo serviços do setor saúde e da assistência social. Na saúde temos como opção a acompanhamento geral pela unidade básica de saúde (UBS), o acompanhamento psiquiátrico com equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), o acompanhamento psicossocial no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Adulto (CAPS Adulto) ou de Álcool e outras Drogas (CAPS AD), a internação psiquiátrica voluntária, a internação psiquiátrica involuntária (que pode ser solicitado pelo médico assistente sem intervenção judicial) e o acolhimento terapêutico voluntário em comunidade terapêutica.

A jurisprudência deste E. Tribunal, em atenção ao que dispõe a situação sob exame, vem se manifestando acerca da imprescindibilidade da apresentação de laudo médico circunstanciado para efetivação da internação compulsória. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) No que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que, com o advento da Lei nº 10.216/01, a internação psiquiátrica voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende. 2) Na hipótese, verifica-se que o laudo médico juntado ao feito não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada. Na verdade, a médica limitou-se a indicar a medida de internação compulsória, sem descriminar se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial, ou por quantos dias. O laudo médico tampouco aponta os motivos que justificariam a internação compulsória urgente e quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada. 3) Recurso conhecido e não provido. (TJES; 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5028422-82.2022.8.08.0048; Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira; julgado em 25/10/2023).

Desse modo, concluo que deve ser desprovido o presente recurso, a fim de manter a decisão que indeferiu a internação do agravante em sede de tutela provisória de urgência.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo por bem dele divergir exclusivamente para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Vitória/ES, 10/02/2025.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.